Tribunal: TJSP
Processo: 2247097-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que indeferiu a liberação das quantias de R$ 463,47, R$ 404,00 e R$ 72,00. Apesar de não demonstrado que as quantias estariam depositadas em conta poupança ou que seriam oriundas de salário, é possível admiti-las como necessárias à garantia do mínimo existencial, diante de sua pequena expressão, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que indeferiu a liberação das quantias de R$ 463,47, R$ 404,00 e R$ 72,00. Apesar de não demonstrado que as quantias estariam depositadas em conta poupança ou que seriam oriundas de salário, é possível admiti-las como necessárias à garantia do mínimo existencial, diante de sua pequena expressão, não titularizando o agravante quaisquer outros valores. R. decisão reformada. Recurso provido para determinar a liberação da quantia objeto da constrição em favor do executado.